Tribunal: STF
Processo: HC 187737
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. OBJETO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO NÃO EXAMINADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fábio César Baron e outro, advogados, em benefício de Jurandir da Silva, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.6.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 583.268.
    Consta da decisão proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JURANDIR DA SILVA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2274907-64.2019.8.26.0000).
    Segundo consta dos autos, o paciente foi preso preventivamente em 2/5/2018 (e-STJ fls. 51/55), denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 121,§ 2º, incisos I, III e IV, e nos artigos 148, “caput”, e 211, c/c o artigo 29, ‘caput’, do Código Penal Brasileiro (e-STJ fls. 70/98). Processada a ação penal, sobreveio pronúncia em 29/7/2019, mantida a custódia cautelar (e-STJ fls. 62/66).
    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus na Corte estadual, alegando, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa do paciente. Contudo, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem, em acórdão ementado nos seguintes termos (e-STJ fl. 18):
    Habeas Corpus – EXCESSO DE PRAZO- Demora que não se pode atribuir à desídia do Magistrado. Dilação do prazo tolerada com base no princípio da razoabilidade e das circunstâncias do caso concreto. Ordem denegada.
    Na presente oportunidade, alega a defesa constrangimento ilegal, visto que ‘[não] houve in casu a necessária e escorreita fundamentação, limitando-se o Acórdão ora hostilizado, acompanhado por unanimidade o voto do Relator, a somente ‘subscrever’ despacho exarado pelo então magistrado coator, mantendo encarcerado o Paciente que se encontra hoje há mais de 02 (dois) anos preso’.
    Argumenta que o paciente cumprirá a pena ‘antes de ter mesmo de ter uma sentença penal condenatória exarada, revelando-se extrema e injustificada teratologia a manutenção do mesmo em cárcere, mormente por ‘achismos’ ou ‘suposições’ de que solto ‘poderá’ fugir do distrito da culpa’ (e-STJ fls. 6/7, grifei).
    Sustenta que ‘[o] paciente preso trabalha licitamente como comerciante’, tem ‘residência fixa no mesmo bairro há mais de 10 anos’, ‘família constituída com esposa e filhos, não podendo ser julgado por seus antecedentes, mormente pelo fato de já tê-los pago devidamente à justiça’ (e-STJ fl. 9).
    Ressalta, ademais, que, tendo em vista a pandemia causada pelo COVID-19, as medidas cautelares alternativas se mostram suficientes para o caso em questão (e-STJ fl. 12).
    Diante disso, pleiteia, liminarmente e no mérito, a concessão de ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, expedindo-se o alvará de soltura (e-STJ fl. 14).
    Indeferido o pleito liminar (e-STJ fls. 102/104) e prestadas as informações solicitadas (e-STJ fls. 120/131), opinou o Ministério Público Federal pelo não conhecimento do writ (…).
    É o relatório, decido.
    (…)
    Quanto à necessidade da segregação cautelar e da possibilidade de substituição da prisão cautelar por medidas diversas da prisão, o tema não foi examinado no acórdão impugnado (HC n. 2274907-64.2019.8.26.0000), o que impede este Superior Tribunal de Justiça de apreciar os temas, sob pena de indevida supressão de instância.
    Como cediço, ‘matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância’ (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
    No mesmo sentido, é da Corte Maior que ‘o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (…).
    Em relação ao excesso de prazo na prisão preventiva, o Tribunal estadual considerou que a ação penal tramitou de forma regular, sem registros de paralisações injustificadas, como se depreende do seguinte trecho do acórdão (e-STJ fls. 21/22):
    De acordo com as informações prestadas pela autoridade impetrada, o feito vem tendo regular andamento, devendo-se levar em conta a complexidade de um processo de crime contra a vida e o fato de serem 06 réus.
    Os réus foram pronunciados. O feito foi desmembrado em relação ao paciente e Marcelo, visto não terem recorrido da decisão de pronúncia, sendo que a sessão plenária já foi designada para 28 de maio de 2020.
    Além disso, a autoridade impetrada, de acordo com as inovações trazidas pela Lei 13.964/2019 reiterou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente e dos corréus Marcelo e Rogério.
    O que se pode verificar é que não está ocorrendo inércia por parte do d. Juízo na condução do caso, única hipótese em que se pode conceder a ordem pelo fundamento exposto.
    Com efeito, o prazo indicado pela doutrina como sendo o ideal para o encerramento da instrução criminal não é fatal e absoluto, sendo que sua superação não gera a liberação automática do encarcerado.
    Isso porque, a marcha processual deve ser analisada sob o prisma do juízo da razoabilidade, e este, por sua vez, devidamente conjugado com as dificuldades do processo, no caso dois réus e carta precatória.
    Assim, na prática, em razão de entendimento já tranquilona jurisprudência, admite-se certa elasticidade na verificação do lapso temporal transcorrido entre um ato e outro do processo, sempre em função das circunstâncias de cada caso.
    Pelo exposto, conheço do writ apenas no tocante a pedido de excesso de prazo e denego a ordem. (…)
    Na espécie, como bem ressaltou a Corte de origem, a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de cartas precatórias atrasaram o feito. No entanto, a prisão processual de 2 (dois) anos não de mostra desproporcional levando-se em conta de que o paciente já foi pronunciado (Súmula n. 21/STJ) e a sessão plenária do Tribunal do Júri foi marcada para o dia 23/8/2020, o que afasta, por completo, o apontado constrangimento ilegal”.
    2. A defesa impetrou o presente habeas corpus, no qual os impetrantes reiteram a alegação de excesso de prazo deduzida nas instâncias antecedentes, ressaltando estar o paciente preso desde 2.5.2018 e haver incerteza quanto à data de julgamento pelo Tribunal do Júri em razão da pandemia da Covid-19.
    Assinalam auentes os requisitos para a prisão cautelar, possível a aplicação de medida cautelar diversa e que o paciente “preso trabalha licitamente como comerciante; ostenta residência fixa no mesmo bairro há mais de 10 anos; tendo família constituída com esposa e filhos, não podendo ser julgado por seus antecedentes, mormente pelo fato de já tê-los pago devidamente à justiça!”.
    Argumentam que, “acaso mantida a sua prisão pena, com certeza o Paciente cumprirá sua pena antes mesmo de ter uma sentença penal condenatória exarada, revelando-se extrema e injustificada teratologia a manutenção do mesmo em cárcere, mormente por ‘achismos’ ou ‘suposições’ de que solto ‘poderá’ fugir do distrito da culpa (mesmo com emprego, esposa, filhos pequenos/família!!!), ou mesmo por qualquer outra especulação de que pertencente a suposta facção criminosa (já que não existe nos autos qualquer indicio dessa suposição) ou mesmo que praticou homicídio e cárcere privado, pois pensar desta forma, é julgar antecipadamente o Paciente, esperando somente a homologação dessa condenação pelo Tribunal do Júri, único, diga-se de passagem, que tem a competência nessa matéria de dizer se o Paciente é culpado ou inocente!”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(....) que se determine liminarmente a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, concedendo-lhe LIBERDADE PROVISÓRIA, para que responda o processo em liberdade, com ou sem fiança, isolada ou cumulada com as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, posto que ausentes os requisitos para manutenção de sua custódia cautelar/prisão pena.
    REQUER-SE ao final, seja a ordem de habeas corpus concedida em definitivo em favor do Paciente JURANDIR DA SILVA, com a expedição do respectivo alvará de soltura, para que em liberdade possa acompanhar o trâmite processual, até decisão final com trânsito em julgado ou julgamento pelo tribunal do júri (…).
    Por fim, caso Vossas Excelências não conheçam do pedido deste writ, por questões formais, requer seja concedida nos termos do Regimento Interno desta e. Suprema Corte (artigo 193, II) e no artigo 654, § 2º, do CPP, ordem de habeas corpus de ofício, para que possa o Paciente aguardar em liberdade o julgamento pelo Tribunal do Júri, se for, e quando for realmente realizado”.
    3. Em 25.6.2020, determinei a remessa destes autos à Presidência deste Supremo Tribunal para deliberação quanto à alegação de prevenção do Ministro Roberto Barroso para o julgamento da presente impetração.
    Em 29.6.2020, o Ministro Dias Toffoli, Presidente deste Supremo Tribunal, afastou a alegação de prevenção e determinou o retorno destes autos ao meu gabinete, tendo este feito sido concluso em 1º.7.2020.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 583.268.
    5. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    6. Quanto aos fundamentos para a prisão cautelar do paciente e à possibilidade de substituição por medida cautelar diversa, trata-se de matérias não apreciadas pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, por não terem sido objeto de análise em segunda instância.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    7. Quanto à alegação de excesso de prazo, anoto que o paciente “foi denunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, art. 148, caput, e no art. 211, c.c. o art. 29, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, porque entre os dias 1º e 02 de maio de 2017, na cidade de Bauru, agindo de comum acordo com Marcelo Fernando Bressan, Rogério Esborini da Silva, João Batista da Nóbrega Morais e Francisco Scudeller Neto, com animus necandi, com o emprego de asfixia e mediante a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Alex Ferreira da Silva e ocultaram o seu cadáver. Consta, ainda, que nos dias que antecederam a morte da vítima, privaram-na de sua liberdade, em diversos locais na cidade de Bauru, entre eles os motéis Inn Carinhoso, mediante cárcere privado.
    (…) apurou-se que os acusados são integrantes da facção criminosa denominada PCC, e que o corréu Marcelo representava a facção na cidade de Bauru, exercendo a função de Sintonia Geral. Segundo consta, a vítima e o seu irmão eram moradores do assentamento denominado Morada da Lua, na cidade de Bauru, integrantes também da referida facção criminosa, e exerciam o comando do assentamento, mas acabaram executando dois moradores do local, infringindo regras da facção (matar sem autorização do comando), e por essa razão a vítima foi julgada pelo tribunal do crime organizado, e condenada à morte, constando, ainda, que seu irmão logrou fugir. Ao final do julgamento, o Francisco levou a vítima em seu automóvel VW/Gol, de placas EWR-5978, no porta malas, juntamente com os corréus, sendo mantida sob cárcere privado em motéis da cidade por aproximadamente dois dias, e depois conduzida até o local onde foi asfixiada por Francisco, Marcelo e Rogério), dentro de um canavial, já que a ordem era para que não houvesse derramamento de sangue, e depois ocultaram o seu cadáver que não foi localizado”.
    Ao julgar o Habeas Corpus n. 2274907-64.2019.8.26.0000, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem, afastando a alegação de excesso de prazo da prisão:
    “De acordo com as informações prestadas pela autoridade impetrada, o feito vem tendo regular andamento, devendo-se levar em conta a complexidade de um processo de crime contra a vida e o fato de serem 06 réus.
    Os réus foram pronunciados. O feito foi desmembrado em relação ao paciente e Marcelo, visto não terem recorrido da decisão de pronúncia, sendo que a sessão plenária já foi designada para 28 de maio de 2020.
    Além disso, a autoridade impetrada, de acordo com as inovações trazidas pela Lei 13.964/2019 reiterou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente e dos corréus Marcelo e Rogério.
    O que se pode verificar é que não está ocorrendo inércia por parte do d. Juízo na condução do caso, única hipótese em que se pode conceder a ordem pelo fundamento exposto.
    Com efeito, o prazo indicado pela doutrina como sendo o ideal para o encerramento da instrução criminal não é fatal e absoluto, sendo que sua superação não gera a liberação automática do encarcerado.
    Isso porque, a marcha processual deve ser analisada sob o prisma do juízo da razoabilidade, e este, por sua vez, devidamente conjugado com as dificuldades do processo, no caso dois réus e carta precatória.
    Assim, na prática, em razão de entendimento já tranquilo na jurisprudência, admite-se certa elasticidade na verificação do lapso temporal transcorrido entre um ato e outro do processo, sempre em função das circunstâncias de cada caso.
    Pelo exposto, conheço do writ apenas no tocante a pedido de excesso de prazo e denego a ordem”.
    Consta do andamento do feito em primeira instância no sitio do Tribunal de Justiça de São Paulo, que o juízo de origem da Primeira Vara Criminal da Comarca de Bauru/SP, em 29.5.2020, reavaliou a situação prisional do paciente, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, e decidiu por manter a constrição cautelar da liberdade, afastando a alegação de excesso de prazo:
    “(...) passo a reanalisar a necessidade de manutenção da custódia cautelar dos acusados, com fundamento no artigo 316 do Código de Processo Penal. De partida, esclareço que com espeque na novel redação na legislação penal adjetiva, com as alterações trazidas pela lei n.º 13. 964/2019, este Juízo analisou a necessidade de persistência da segregação corporal dos acusados através da decisão proferida às fls. 1514/1518, em 23 de janeiro de 2020, bem como através do comando judicial constante às fls. 1529/1532: decisão proferida em 06 de abril de 2020. De outro giro, necessário apontar que os acusados foram presos em razão de decretação da prisão temporária na data de 02 de maio de 2018 (fl. 291/292) pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Bauru. Ainda, por aquele Juízo, restou decretada a prisão preventiva dos réus, pela decisão de fls. 382/383, na qual se consignou a gravidade dos crimes imputados aos acusados, em razão de suspeita de participarem de homicídio qualificado, segundo a tipificação do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV e nos artigos 148, 'caput', e 211 c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal, segundo a Denúncia ofertada pelo Douto Promotor de Justiça (fls. 375/379). Ainda acerca da gravidade da conduta imputada aos réus, tem-se a afirmação de que são integrantes atuantes do Primeiro Comando da Capital, organização criminosa conhecida como PCC, e que o homicídio averiguado nos autos foi realizado de forma brutal, com uso de blocos de concreto que foram arremessados contra as cabeças das vítimas, produzindo esmagamento de crânio, conforme consta na inicial acusatória de fls. 375/381. Friso, também, que segundo consta dos autos, além do crime que é imputado aos acusados nesta ação penal, o réu Jurandir da Silva, vulgo Xerém, possui apontamentos criminais (fls. 1541/1546) pelos artigos 129, 155, 155 § 4º e, inclusive, pelo artigo 121, § 2º, inciso V do Código Penal. Já o réu Rogério Esborini da Silva possui em sua folha de antecedentes criminais (fls. 1547/1553) o registro dos crimes do artigo 33 da lei 11.343/06 e do artigo 339 do Código Penal e, por fim, o acusado Marcelo Fernando Bressan (fls. 1497/1501) possui registro dos artigos 33 da lei 11.343/06, 121, § 2º, inciso I e 157 § 3º do Código Penal, circunstâncias que deixam claro o envolvimento dos réus com a criminalidade e revelam que os acusados fazem do crime um meio de vida. Lado outro, necessário registrar que o processamento da ação penal no Juízo da 4ª Vara Criminal de Bauru incorreu na expedição de diversas cartas precatórias por solicitação dos litigantes e realização da oitiva de grande número de testemunhas, em razão de a demanda tratar-se de feito de grande complexidade, com grande número de réus e com diversas oitivas designadas, o que resultou dada as provas necessárias a serem produzidas o lapso temporal decorrido para encerramento da instrução penal naquele Juízo. (…) Recebido e processado os autos, foi adotada a processualística a fim de possibilitar que as partes se manifestaram nos termos do artigo 422 do Código de Processo Penal. Após, a manifestação de cada qual, houve pronta designação de plenário do Júri para julgamento dos réus, pela decisão de fls. 1514/1518, para o dia 28 de maio de 2020. Deste modo, a marcha processual, pelo que se tem dos autos, vem transcorrendo com a maior celeridade e razoabilidade possível, dadas as peculiaridades do caso em concreto, tanto que como se verifica às fls. 1482 dos autos restou consignado: ‘Vistos. Sem prejuízo do determinado no despacho de fl. 1450, em atenção à garantia fundamental das partes à razoável duração do processo (art. 5, inciso LXXVIII da CF), desde já coloco o feito em pauta em primeira data livre e nesta oportunidade designo sessão plenária para julgamento dos réus para o dia 28 de maio de 2020, às 09 horas e 30 minutos’. Destaque-se, por oportuno, que o Juízo não tem medido esforços para designar as sessões judiciais de réus presos com a maior celeridade possível, havendo que se considerar que em muitas oportunidades existem diversas semanas com designações de sessões plenárias em dois dias dentro da mesma semana. Nesta toda, registre-se que tem sido assegurado aos acusados a garantia da razoável duração do processo, que implica em conjugar o fator tempo com a adequada conclusão do feito, ou seja, o processo deve tramitar no menor tempo possível considerando a complexidade da causa, e os peticionamentos das partes. Nesta toada, tem-se que conforme ser verifica às fls. 1507 dos autos, foram os próprios acusados que constituíram novo defensor, o que gerou pedido de exclusão dos autos de antigo patrono. Destaco, por oportuno, que a sessão plenária designada para o dia 28 de maio de 2020 apenas não foi realizada em razão de o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo estar funcionando em regime de teletrabalho desde o dia 25 de março de 2020, até pelo menos a data de 14 de junho de 2020, em razão dos comunicados números 2549/2020, 2254/2020, 2556/2020 e 2560/2020, editados pelo Conselho Superior da Magistratura Friso, ainda, que este Juízo tem realizado todas as audiências de réus presos possíveis através da plataforma virtual do Microsoft Teams, conforme permissivo pelo comunicado 284/2020 da Egrégia Corregedoria de Justiça Paulista. Contudo, pela própria sistemática do plenário do Júri, com a convocação dos jurados, e ainda, em razão do número de réus e testemunhas presentes neste feito restou inviabilizada a realização da sessão plenária de modo virtual, eis que ainda mais no caso em apreço a sessão plenária apenas pode se desenvolver de forma presencial, motivo pelo qual, o despacho de fl. 1585 redesignou a sessão do Júri para a data de 12 de agosto de 2020, a primeira desimpedida da pauta desta unidade judicial (…). Todavia, visando ainda em mais uma tentativa de realizar com a maior brevidade possível o plenário determino desde já que o julgamento dos acusados seja antecipado para o dia 03 de julho de 2020, às 09 horas e 30 minutos, com remanejamento da pauta. Devendo a z. Serventia dar cumprimento imediato ao feito a fim de que até a data aprazada seja possível a intimação de todos os jurados, partes, testemunhas e todos os acusados que ocupam o pólo passivo da demanda. Caso o trabalho presencial no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não tenha sido retomado determino, ainda, que permaneça reservada para julgamento deste feito, a data já contida no despacho de fl. 1585, qual seja, do dia 12 de agosto de 2020, às 09 horas e 30 minutos. Ante todo o exposto, considerando que diante das peculiaridades do caso concreto e a gravidade também em concreto da imputação posta não restam dúvidas acerca da presença dos requisitos da segregação cautelar dos réus, (todos com antecedentes criminais por delitos graves) consistentes no fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista que há necessidade de assegurar a ordem pública e aplicação da lei penal, conservando-se a paz social, a preservação da sociedade ordeira e o Estado Democrático de Direito, e ainda, diante do esforço deste Juízo e da serventia em garantir aos acusados a razoável duração do processo, em cumprimento ao que dispõe o art. 316 parágrafo único do CPP, mantenho a PRISÃO PREVENTIVA DOS RÉUS ROGERIO ESBORINI DA SILVA, MARCELO FERNANDO BRESSAN E JURANDIR DA SILVA - VULGO XEREM”.
    8. Apesar de ser grave o quadro descrito nos autos, considerado o tempo decorrido desde a prisão do paciente, efetivada em 2.5.2018, os documentos constantes desta impetração não evidenciam manifesta ilegalidade ou teratologia por desídia judicial na tramitação do feito na origem.
    A ação penal na origem aparenta complexidade, evidenciada pela quantidade de réus e necessidade de expedição de cartas precatórias, a justificar o andamento processual revelado nos documentos constantes da presente ação. Assim, por exemplo:
    “A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Hipótese em que não se verifica injustificada demora ou desídia por parte do Poder Judiciário, tendo em vista a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de inúmeras cartas precatórias. Precedentes” (HC n. 138.759, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 21.9.2018).
    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. 2. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, consideradas as peculiaridades, com destaque para o número de réus presos em comarcas distintas e a necessidade de expedição de cartas precatórias. 3. Inexistência de mora processual imputável ao Poder Judiciário. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 132.511, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.6.2017).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e constituição de milícia privada (arts. 121, § 2º, incisos I e IV, 211, 288-A, na forma do art. 29, todos do Código Penal). 3. Prisão temporária convertida em preventiva. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (quatro acusados com defensores distintos, sendo registrada a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Alegação de denúncia genérica. Insubsistente. Peça acusatória que descreve de forma pormenorizada a conduta de cada um dos envolvidos. 7. Recurso a que se nega provimento. Recomendação de celeridade ao Juízo no julgamento da ação penal” (RHC n. 138.369, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.3.2017).
    Ademais, como afirmado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a “sessão plenária do Tribunal do Júri foi marcada para o dia 23/8/2020”, não havendo, a princípio, incerteza quanto à realização desse julgamento.
    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora